Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. MULTA E HONORÁRIOS DO CPC 523, §1o. MONTANTE INTEGRAL DA DÍVIDA REMANESCENTE.
1. Não caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, ante a impossibilidade do imediato levantamento pelo exequente da quantia depositada, os honorários advocatícios e a multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidem sobre o montante integral da dívida remanescente.
2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.